Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual. Dessa forma, não logrando a Autora promover a citação do Réu, correta se mostra a extinção do Feito sem resolução de mérito, com supedâneo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2 – Considerando que o caso dos autos não versa sobre extinção por abandono, não há que se falar em observância do estatuído no artigo 485, § 1o, do CPC e muito menos da determinação insculpida no § 6o de tal dispositivo legal, pois nem sequer o Réu foi citado.
Apelação Cível desprovida.